Tribunal: TJBA
Processo: 8004013-11.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004013-11.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: RENILDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. HISTÓRICO DE CONSUMO. DISCREPÂNCIA NÃO JUSTIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de consumo de água em valores discrepantes do histórico regular da usuária, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço em razão das cobranças impugnadas; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra discrepância relevante no histórico de consumo da autora, sem alteração na composição familiar ou nos hábitos domésticos, circunstância que a concessionária não logrou justificar.

Aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, cabia à ré comprovar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu, tampouco requereu perícia para validar sua tese defensiva.

Configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da fornecedora, independentemente de culpa, conforme art. 14 do CDC.

A cobrança indevida de valores desproporcionais por serviço essencial acarreta dano moral indenizável, na medida em que gera aflição e angústia ao consumidor, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de compensação atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte da concessionária, a gravidade da conduta e a repercussão do dano, não ensejando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 203.755/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 27.04.1999, DJ 21.06.1999, p. 167.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

de
nº
8004013-11.2021.8.05.0112
, sendo
Apelante

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa
e
Apelado

RENILDA DA SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara
Cível do Tribunal de
Justiça da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO ao re
curso, nos termos
do voto do relator.

Sal
vador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06